Tribunal: TJES
Processo: 0000689-42.2023.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000689-42.2023.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELIO VICENTE BAPTISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000689-42.2023.8.08.0001

APELANTE: HELIO VICENTE BAPTISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. SUBTRAÇÃO DE BENS SEGUIDA DE GOLPE FATAL PARA ASSEGURAR A POSSE. COMPROVAÇÃO DO ANIMUS FURANDI. PROVAS TESTEMUNHAIS, PERICIAIS E IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO. TESE DE HOMICÍDIO PASSIONAL REJEITADA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de latrocínio, previsto no art. 157, §§ 1º e 3º, II, do Código Penal, à pena de 28 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 309 dias-multa. A denúncia, inicialmente formulada por homicídio qualificado, foi aditada após a instrução processual para tipificação de latrocínio, diante de provas de que o acusado subtraiu uma camiseta regata e um capacete da vítima e, para assegurar a posse desses bens, desferiu golpe de faca fatal no tórax. A defesa requer o direito de recorrer em liberdade, a absolvição por insuficiência de provas quanto ao animus furandi e, subsidiariamente, a desclassificação para homicídio simples ou privilegiado sob alegação de crime passional motivado por ciúmes.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para que o réu recorra em liberdade; (ii) estabelecer se o conjunto probatório comprova o animus furandi e a prática de latrocínio; (iii) determinar se é cabível a desclassificação do crime para homicídio simples ou privilegiado por suposta motivação passional.

3. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando persistem os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito e pela condição de reincidente múltiplo do réu.

4. A materialidade e a autoria do latrocínio são demonstradas por laudo de exame cadavérico, perícia no local do crime, imagens de videomonitoramento e depoimentos de testemunhas e policiais responsáveis pela prisão.

5. As provas indicam que o réu subtraiu bens da vítima e, para assegurar a posse do produto do crime, desferiu golpe fatal de faca no tórax, circunstância que caracteriza o latrocínio.

6. A apreensão dos objetos subtraídos em poder do réu, inclusive com a camiseta da vítima sendo utilizada pelo acusado e o capacete ocultado em sua residência, reforça a comprovação do animus furandi.

7. A tese de homicídio passional não encontra suporte probatório, pois a suposta motivação por ciúmes decorre apenas de delírios do acusado, inexistindo vínculo amoroso entre a vítima e a ex-companheira do réu.

8. A dinâmica registrada por câmeras demonstra que a vítima estava desarmada e foi surpreendida por golpe repentino enquanto tentava recuperar seus pertences, evidenciando violência empregada para assegurar o proveito da subtração.

9. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, considerando quatro condenações definitivas anteriores, sendo três utilizadas na primeira fase da dosimetria e uma reservada para caracterizar a reincidência.

10. O regime inicial fechado é adequado diante da quantidade de pena aplicada e da reincidência do réu.

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Configura latrocínio quando a violência letal é empregada para assegurar a posse de bens subtraídos da vítima, ainda que a subtração recaia sobre objetos de reduzido valor.

2. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando demonstrada a gravidade concreta do delito e a reincidência do réu, nos termos do art. 312 do CPP.

3. A tese de homicídio passional não se sustenta quando inexistem provas de vínculo afetivo ou de violenta emoção capaz de descaracterizar o animus furandi.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000689-42.2023.8.08.0001

APELANTE: HELIO VICENTE BAPTISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
HÉLIO VICENTE BAPTISTA
em face da r. sentença que o condenou pela prática do crime de
latrocínio
(roubo impróprio com resultado morte), tipificado no art. 157, §§ 1º e 3º, inciso II, do Código Penal.

Inicialmente, o apelante foi denunciado por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, CP). No entanto, após a instrução processual e oitiva das testemunhas, o Ministério Público promoveu o aditamento da denúncia para a capitulação de latrocínio. A fundamentação para a alteração baseou-se em provas de que o dolo inicial do acusado era a subtração de bens da vítima (uma camiseta regata branca e um capacete) e que a violência fatal foi empregada para garantir a posse desses objetos.

A pena definitiva foi fixada em 28 (vinte e oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de 309 (trezentos e nove) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa requer o direito de recorrer em liberdade; a absolvição por alegada insuficiência de provas quanto ao
animus furandi
; e, s
ubsidiariamente
, a desclassificação para o crime de homicídio simples ou privilegiado (art. 121, § 1º, CP), alegando que o crime teria ocorrido sob violenta emoção motivada por ciúmes.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. A douta Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer opinando no mesmo sentido.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Quanto ao requerimento de direito de recorrer em liberdade, o pleito não merece acolhimento, uma vez que a manutenção da prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.

O magistrado sentenciante destacou a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do réu, que ostenta a condição de reincidente múltiplo, possuindo outras condenações definitivas em sua folha de antecedentes. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a manutenção da segregação cautelar é legítima quando permanecem hígidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo as medidas cautelares alternativas insuficientes para o caso..

Ademais, a materialidade e a autoria do crime de latrocínio encontram-se sobejamente demonstradas no caderno processual, notadamente pelo laudo de exame cadavérico da vítima Rafael de Andrade Rosa, pelo laudo pericial do local do crime e pelas imagens das câmeras de videomonitoramento.

O conjunto probatório revela que o réu subtraiu pertences da vítima e, em seguida, desferiu um golpe fatal de faca no tórax do ofendido para garantir a posse dos bens. Depoimentos de testemunhas presenciais e dos policiais que efetuaram a prisão confirmam que o apelante foi localizado vestindo a camiseta subtraída e escondendo o capacete da vítima em sua residência.

A tese defensiva de desclassificação para homicídio passional não encontra qualquer amparo nas provas colhidas sob o crivo do contraditório. A ex-companheira do réu, Andressa Luiza Faria, negou categoricamente qualquer envolvimento amoroso com a vítima, esclarecendo que o acusado, frequentemente sob o efeito de entorpecentes, nutria delírios de ciúmes sem fundamento real. Ademais, a dinâmica dos fatos registrada em vídeo demonstra que a vítima estava desarmada e tentava apenas recuperar seus pertences quando foi surpreendida pelo golpe repentino, o que caracteriza o
animus furandi
seguido de violência letal para assegurar o proveito do crime patrimonial.

No que tange à dosimetria da pena, observa-se que o juízo de primeiro grau agiu com acerto ao fixar a pena-base acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, uma vez que o réu possui quatro condenações definitivas anteriores, tendo sido três delas utilizadas nesta fase e uma reservada para a reincidência. Na segunda etapa, a sanção foi adequadamente agravada pela reincidência e pela utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, considerando que o golpe foi desferido de surpresa, sem chance de reação.

O regime inicial fechado é imperativo legal diante do montante da pena aplicada e da reincidência do apenado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos.

É o Voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)